Tribunal: TJPA
Processo: 0807607-98.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807607-98.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: M. M. P.

REPRESENTANTE: JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTO PELO MÉTODO DENVER. ROL TAXATIVO DA ANS. PREVISÃO. GARANTIA DO MELHOR TRATAMENTO E MEIOS NECESSÁRIOS AO PRONTO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. As razões deduzidas pela parte-agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados.

2. Comprovada a existência da doença, coberta contratualmente e a previsão do procedimento no rol da Agência Nacional de Saúde, a cobertura para seu fornecimento é obrigatória, uma vez que, de acordo com a ANS, o portador do transtorno do espectro autista tem garantido o atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.

3.Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se ope legis, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807607-98.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID 12077021

AGRAVADA: M.M.P. representada por seu genitor J.E.D.O.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES:

Trata-se de Agravo Interno em Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (Id. 12494151), em face da decisão monocrática Id. 12077021, através da qual com fundamento no art. 932 do CPC c/c art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, foi conhecido e provido o recurso da agravante M.M.P. representada por seu genitor J.E.D.O., consoante os motivos assim resumidos na ementa:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTO PELO MÉTODO DENVER. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL AO USUÁRIO. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO HABILITADO. TRATAMENTO EM CLÍNICAS NÃO PERTENCENTES A REDE CREDENVIADA. PROVIMENTO DO RECURSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, DO CPC C/C ART. 133, XII, “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA

1. A operadora de plano de saúde deve oferecer o tratamento indispensável ao usuário, sobretudo porque é o médico ou o profissional habilitado quem estabelece a orientação terapêutica adequada ao usuário e não plano de saúde. Precedentes do STJ.

2. Quando os estabelecimentos conveniados não estão habilitados ao atendimento recomendado ao segurado por profissional médico habilitado, deve ser reconhecido o direito do beneficiário ao custeio integral do tratamento com profissional não integrante da rede credenciada.

3. Provimento do recurso de Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 932, do CPC c/c art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno, a fim de que seja providenciado o tratamento prescrito à menor, consoante laudo médico anexado aos autos de origem.”

Em um breve relato dos fatos, impede registrar que M.M.P. representada por seu genitor J.E.D.O.P. interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela recursal, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência (Processo nº 0837685-45.2022.814.0301), movida em face de UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu o pedido de tutela provisória para fins de determinar à requerida, ora recorrente, que viabilizasse a cobertura do tratamento Denver de forma integral.

Em suas razões (Id. 9633975) consta que a agravante, atualmente, com 5 (cinco) anos de idade, possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Austista (CID-10 F84.0). E que apresenta dificuldade de interação social e reciprocidade socioemocional, não se comunica e possui comportamentos repetitivos e interesses restritos.

Seguiu informando que a menor realiza acompanhamento terapêutico de forma particular, desde agosto de 2021, porém em intensidade inferior à recomendada ao seu quadro clínico e que o pagamento pelas sessões de terapia foi até então realizado de forma particular, assim como acompanhamento com neuropediatra, haja vista a indisponibilidade de especialistas disponibilizados pelo plano de saúde.

E que, em consulta com médico especialista neuropediatra, lhe foi prescrito esquema terapêutico para aproveitamento da janela neurológica com 1) psicologia com método DENVER- 12h/semana; 2) Terapia Ocupacional com Integração Sensorial – 2h/semana e 3) Fonoaudiologia pelo método DENVER -3h/semana.

Relatou que foi submetida à auditoria médica, em 22/03/2022, entendendo a recorrida pela necessidade de enquadramento da autora nas terapias indicadas pelo médico que lhe acompanha.

Que foi emitida e liberada a guia de serviço onde consta liberação pelo método DENVER e, na ocasião, o plano de saúde indicou três locais credenciados.

E que, ao entrar em contato com as clínicas credenciadas, verificou que nenhum dos locais indicados está apto para trabalhar com a metodologia indicada pelo médico especialista.

Alegou que a probabilidade do provimento do recurso se consubstancia a partir da inexistência de rede credenciada apta ao tratamento da menor e por se tratar de criança portadora de necessidades especiais que precisa de tratamento integral e intensivo na forma determinada pelo médico.

Assim, requereu a concessão do efeito ativo para fins de imediata cobertura ao tratamento de forma integral, sob pena de aplicação de multa diária em caso de descumprimento.

Nesse cenário, deferi o pedido de antecipação da tutela recursal (Id. 9755004), a qual restou confirmada na decisão monocrática de Id. 12077021, objeto do presente agravo interno.

No presente agravo interno (Id. 12494151), a agravante alega, em síntese, a taxatividade do rol da ANS, de acordo com a previsão expressa da RN 465/2021/ANS, e jurisprudência do STJ (EREsp nº 1.886.929 e EREsp nº1.889.704) e desta Corte do TJPA.

Pugnou pelo conhecimento e provimento do agravo interno.

Contrarrazões ao agravo interno apresentadas sob o Id. 12660447, refutando os argumentos da agravante e pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

Incluído o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, porque adequado e tempestivo.

Entretanto, posto que respeitáveis as considerações da parte recorrente, verifico que suas razões não são capazes de refutar os argumentos empregados na decisão monocrática hostilizada.

Pretende a parte agravante, em suas razões recursais, a reforma da decisão que julgou provido, monocraticamente, o recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora agravada.

O recurso do agravo interno (CPC, art. 1.021, caput) é o instrumento colocado à disposição das partes para combater as decisões monocraticamente proferidas pelo relator. Sua função precípua é controlar a atividade, exorbitante ou não, desempenhada pelo magistrado, podendo ser alegado vício de atividade e vício de juízo, no todo ou em parte.

No caso específico dos autos, a agravante insurge-se contra decisão monocrática deste Relator que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento manejado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência (Processo nº 0837685-45.2022.814.0301) movida por M.M.P., representada por seu genitor J.E.D.O.P. contra decisão prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Nas razões do agravo interno, a agravante, em suma, alega a taxatividade do rol da ANS, de acordo com a previsão expressa da RN 465/2021/ANS, e jurisprudência do STJ (EREsp nº 1.886.929 e EREsp nº1.889.704) e desta Corte do TJPA.

Com efeito, ao expor as razões de decidir, apresentei os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“(...)

Nesse sentido, anoto que a agravante é menor, 5 (cinco) anos de idade (Data de Nascimento – 12/09/2017), portadora de Transtorno do Espectro do Autismo (CID-10-F84), e com prescrição de avaliação médica, indicando como tratamento adequado psicologia pelo método Denver; terapia ocupacional com integração sensorial e fonoaudiologia pelo método Denver, conforme laudo médico anexado aos autos de origem (Id. 57823745).

Desse modo, a não realização do referido tratamento pode acarretar prejuízo significativo e irreparável ao desenvolvimento da criança, pelo que se mostra impositiva a reforma da decisão singular para a cobertura das sessões de terapias necessárias para o pleno desenvolvimento da infante
.”

No caso concreto, conforme anotei, o profissional que acompanha a menor entende que os tratamentos requeridos na inicial são adequados para garantir sua saúde e devem ser custeados pelo convênio na forma prescrita. Sendo que, na hipótese, o contrato de plano de saúde envolve relação de consumo entre as partes, e desse modo, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas em consonância com as normas do CDC,
ex vi
do art. 35-G, da Lei 9.656/98,
verbis
:

“Art. 35-G. Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, as disposições da Lei nº 8.078, de 1990”.

Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“Os contratos de seguro médico, porque de adesão, devem ser interpretados em favor do consumidor” (STJ - AGA. 311830/ SP - 3ª Turma - Rel. Min. Castro Filho - DJU 01.04.2002).

E, prosseguindo, concluiu que:

“Não há dúvida de que a criança é beneficiária de plano de saúde de acordo com a documentação acostada aos autos. Logo, o plano de saúde deve prover ao paciente o método mais eficaz para o tratamento da doença, sempre que houver indicação médica específica em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Neste contexto, entendo que, diante da inexistência de profissional habilitado na rede credenciada ao plano de saúde para a realização do tratamento prescrito à menor consoante laudo médico supracitado, é necessário que o plano providencie o custeio integral do tratamento por profissional não vinculado à rede credenciada.

Nessa direção, citei recentes jurisprudências pátrias, inclusive desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA. RECUSA AO TRATAMENTO PAUTADA NA SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E PELO FATO DO PROCEDIMENTO NÃO CONSTAR NO ROL DA ANS. INADMISSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102 DO TJSP.
AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS NA REDE CREDENCIADA HABILITADOS AO TRATAMENTO INDICADO AO SEGURADO. CUSTEIO INTEGRAL DO TRATAMENTO EM CLÍNICAS NÃO PERTENCENTES À REDE CREDENCIADA, SEM LIMITAÇÃO AO NÚMERO DE SESSÕES. INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO 469/2021 DA ANS. RECURSO NÃO PROVIDO. É abusiva a negativa de cobertura de terapias multidisciplinares pelo método ABA quando existe prescrição médica indicando o tratamento. Súmula 102 do TJSP. Impõe-se o dever de custeio do tratamento em clínicas não pertencentes à rede credenciada, quando os estabelecimentos conveniados não estão habilitados ao atendimento recomendado ao segurado. Impossibilidade de limitação ao número de sessões, tratando-se de transtorno de espectro autista. Inteligência da Resolução 469/2021 da ANS.
(TJ-SP - AC: 10064925620208260562 SP 1006492-56.2020.8.26.0562, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 27/01/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO DA RÉ. INOVAÇÃO RECURSAL. PLANO DE SAÚDE. AMIL. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE DOENÇA PEYRONIE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MAZELA E PROCEDIMENTO COBERTOS. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL HABILITADO NA REDE PRÓPRIA OU CONVENIADA. REALIZAÇÃO DA CIRURGIA POR PROFISSIONAL E HOSPITAL NÃO CREDENCIADOS. NEGATIVA DE CUSTEIO FORA DA REDE CREDENCIADA. INCABÍVEL. LIMITAÇÃO DO CUSTEIO. IMPOSSIBILIDADE. COBERTURA INTEGRAL DEVIDA. APELO DA RÉ DESPROVIDO. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da súmula 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2. Incabível o conhecimento da apelação em relação às matérias não suscitadas na origem (petição inicial e contrarrazões), por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, na forma do disposto nos art. 141 e 1.014 do Código de Processo Civil. 3. Restou comprovado que o plano de saúde não dispunha de médico especializado credenciado para realização do referido procedimento cirúrgico, pois ambos os médicos indicados pela seguradora afirmaram não serem aptos à realização do procedimento cirúrgico, devido à complexidade do caso. 4. Diante da inexistência de opções dentro da rede própria ou conveniada ao plano no momento em que demandou tratamento, e não tendo sido ofertada outra alternativa, e tendo o segurado buscou por profissional da saúde não credenciado para a efetivação do procedimento necessário à preservação da saúde, não há que se falar na limitação das despesas, em razão de não se tratar de uma opção do consumidor, mas de conduta necessária para ver cumprido o seguro saúde contratado. 5.
Configurada situação excepcional pela qual, em face da inconteste inexistência de profissional habilitado dentro da rede conveniada do plano de saúde, no momento em que se buscou amparo para tratar mazela acobertada pela apólice, reconhece-se o direito do beneficiário ao custeio integral do aludido tratamento realizado com profissional não integrante da rede credenciada
. 6. Na hipótese, não existe justificativa legal ou contratual à recusa da solicitação de procedimento cirúrgico para o tratamento da patologia que acomete o autor, conforme prescrito por profissional de saúde e comprovadamente imprescindível para controle da doença e preservação da saúde do segurado. 7. Recurso da ré parcialmente conhecido e desprovido. Recurso do autor parcialmente provido” (TJ-DF 07089516920208070001 - Segredo de Justiça 0708951-69.2020.8.07.0001, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 05/05/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MÉTODO ABA. LEI Nº 12.764 QUE INSTITUIU POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.
TRATAMENTO MULTIPROFISSIONAL. PLANO DE SAÚDE. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE OFERECIMENTO PELA REDE CREDENCIADA. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO. CUSTEIO INTEGRAL MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.1. No caso, observa-se que o agravado, menor, atualmente com 04 anos de idade, é beneficiário do plano de saúde da agravante e apresenta quadro de Transtorno do Espectro Autista (TEA), sendo-lhe prescrito tratamento especializado ara
sessões de terapia ocupacional com integração sensorial, fonoaudiologia com especialização em aproxia da fala e psicologia - metodologia ABA.
2. Assim, admita-se que o relato contido na inicial e a documentação que a acompanha demonstram a probabilidade do direito invocado.
3. Outrossim, frise-se que a argumentação da agravante de que não estaria obrigada a reembolsar o tratamento médico realizado por profissional fora de sua rede credenciada, implica na possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação à saúde e ao bem-estar do autor, menor autista.

4. Ademais, note-se que a agravante defende a legalidade da recusa afirmando que possui clínicas e profissionais capazes de realizar o tratamento médico de que precisa o Agravado, sem, contudo, trazer aos autos elementos comprobatórios que demonstre o oferecimento do tratamento necessário por sua rede credenciada.
5. Destaca-se a Lei nº 12.764 /2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, tendo assegurado o acesso à atenção integral e a tratamento multiprofissional.

6. Por fim, cumpre observar que a medida não é de absoluta irreversibilidade, sendo possível à recorrente, em caso de eventual improcedência da demanda, ser valer dos meios apropriados para ver ressarcida as despesas indevidamente cobertas.
7. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (Processo nº 0809973-18.2019.8.14.00000, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-07-14, Publicado em 2020-07-23)

Registrei ainda na decisão ora recorrida que:

“Além do mais, o Supremo Tribunal Federal, no RE 271.286-AgR, registrou que “[o] direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida” (Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, julg. 12/09/2000, DJ 24/11/2000).

Em sentido semelhante caminha o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Na ADPF 532-MC, a Min. Cármen Lúcia sintetizou: “
saúde não é mercadoria. Vida não é negócio. Dignidade não é lucro” e, por isso mesmo, é preciso atentar para que “não se transformem em atos de mercancia o que o sistema constitucional vigente acolhe como direito fundamental e imprescindível à existência digna
”. (STF, ADPF 532-MC, decisão monocrática da Pres. Min. Cármen Lúcia, Rel. Min. Celso de Mello, julg.14/07/2018, DJe 03/08/2018.)

A Lei 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, visa equacionar os interesses por vezes antagônicos que emergem da atividade privada no ramo, quer dizer, estamos falando de exercício da empresa na seara da assistência médica, que, no regime capitalista, objetiva a obtenção de lucros
vesus
o direito fundamental do consumidor, que pretende ver a sua saúde integralmente garantida e é a parte vulnerável da relação jurídica, historicamente desprotegida e prejudicada pelos atores privados mais poderosos.

No julgamento da ADI 1.931
[1]
, na qual se impugnaram diversos dispositivos da Lei 9.656/1998, o Plenário da Corte manifestou de forma inequívoca a prevalência da tutela da saúde sobre o lucro, a despeito da proteção constitucional também conferida à livre iniciativa. Com efeito, o relator, Min. Marco Aurélio, consignou:

‘A defesa intransigente da livre iniciativa é incompatível com o fundamento da dignidade da pessoa humana, bem assim com os deveres constitucionais do Estado de promover a saúde – artigo 196 – e prover a defesa do consumidor – artigo 170, inciso V. O quadro anterior à regulamentação bem revela as inconsistências do mercado em jogo considerada a Carta Federal [....]. [...]

A promoção da saúde, mesmo na esfera privada, não se vincula às premissas do lucro, sob pena de ter-se, inclusive, ofensa à isonomia, consideradas as barreiras ao acesso aos planos de saúde por parte de pacientes portadores de moléstias graves. A atuação no lucrativo mercado de planos de saúde não pode ocorrer à revelia da importância desse serviço social, reconhecida no artigo 197 do Texto Maior: [...].

[...]

A atividade dos planos de saúde, embora lucrativa, satisfaz o interesse coletivo de concretização do direito à saúde, incrementando os meios de atendimento à população.”

Ademais, registro que em que pese o Superior Tribunal de Justiça ter decidido (ERESP nº 1886929/SP e ERESP nº 1889704) pela taxatividade do rol da ANS, igualmente, apresenta exceções, como a inexistência de outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol da ANS que possa, também, ser realizado pelo agravante em substituição aqueles prescritos por seu médico assistente.

Ademais, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, por meio da Resolução Normativa nº. 539/2022 alterou a Resolução Normativa - RN nº 465, de 24 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar, para regulamentar a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e outros transtornos globais do desenvolvimento:

“Art. 6º. Os procedimentos e eventos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos poderão ser executados por qualquer profissional de saúde habilitado para a sua realização, conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos conselhos profissionais, respeitados os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde.

§ 4º.
Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.”

Portanto, independentemente do que melhor será apurado no curso da lide principal, revela-se que convém preponderantemente proteger, mediante antecipação de tutela, a saúde da beneficiária do plano de saúde, sob pena de se negar validade ao próprio objeto do contrato.

Neste contexto, reitere-se, que não se aventa, a princípio, a possibilidade de dano irreversível em desfavor do recorrente, porquanto eventual improcedência do pedido inicial implicará em reparação de cunho patrimonial, valor jurídico inferior ao tutelado nos autos, qual seja, a vida e a saúde da menor.

Desta forma, diante da expressa prescrição médica e havendo cobertura contratual para a moléstia, a negativa ou limitação do tratamento pretendido se mostrou abusiva.

Diante de todas as razões expostas, mostra-se correta a decisão agravada que deu provimento ao agravo de instrumento da agravante, considerando que o bem jurídico ora tutelado é o direito à vida e à integridade física da criança.

E, da leitura dos fundamentos por mim adotados na decisão ora agravada, verifica-se que é caso de manutenção da decisão ora recorrida que concedeu tutela de urgência para que a agravante custeie o tratamento indicado pelo médico da menor.

Diante de tais fundamentos, as razões deduzidas pela parte-agravante neste agravo interno não apontam nenhum vício de atividade ou vício de juízo, no todo ou em parte, na decisão ora agravada, de modo que não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada por este Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados

Forte em tais argumentos, conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como, condeno a agravante ao pagamento de multa de 2% (DOIS por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte agravada, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), 22 de maio de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

[1]
ADI 1.931, Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, julg. 07/02/2018, DJe 08/06/2018.

Belém, 23/05/2023